Tribunal: TJSP
Processo: 1001157-41.2020.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (1) Omissão. Recurso de índole integrativa, não substitutiva. Assunto devidamente tratado no ven. acórdão embargado, de modo suficientemente claro e inteligível. Inadmissível pretensão infringente. (2) Prequestionamento. Recurso integrativo que, para seu manejo, inclusive com intuito prequestionador, demanda omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial, o que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (1) Omissão. Recurso de índole integrativa, não substitutiva. Assunto devidamente tratado no ven. acórdão embargado, de modo suficientemente claro e inteligível. Inadmissível pretensão infringente. (2) Prequestionamento. Recurso integrativo que, para seu manejo, inclusive com intuito prequestionador, demanda omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial, o que inexistiu na espécie (cf. tópico "1"). Pretensão de mera menção a artigos normativos que não serve de base à insurgência, pois os temas por eles regulados foram devidamente tratados. Jurisprudência do STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001157-41.2020.8.26.0664/50000
Voto no 45472
1/8
Registro: 2020.0000850740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001157-41.2020.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que são embargantes
PARQUE
CIDADE
JARDIM
VOTUPORANGA
SPE
LTDA
e
CEM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é embargado JUNIOR FUENTEALBA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001157-41.2020.8.26.0664/50000
Voto no 45472
2/8
VOTO No: 45472
Embargos de Declaração Cível No 1001157-41.2020.8.26.0664/50000
COMARCA: Votuporanga
Embargtes: Parque Cidade Jardim Votuporanga Spe Ltda e Cem Empreendimentos
Imobiliarios Ltda
Embargado: Junior Fuentealba
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (1) Omissão. Recurso de
índole integrativa, não substitutiva. Assunto devidamente tratado
no ven. acórdão embargado, de modo suficientemente claro e
inteligível.
Inadmissível
pretensão
infringente.
(2)
Prequestionamento. Recurso integrativo que, para seu manejo,
inclusive com intuito prequestionador, demanda omissão,
contradição ou obscuridade no ato judicial, o que inexistiu na
espécie (cf. tópico “1”). Pretensão de mera menção a artigos
normativos que não serve de base à insurgência, pois os temas
por eles regulados foram devidamente tratados. Jurisprudência
do STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos para (1)
suprir omissão supostamente havida no ven. acórdão de fls. 187/195. Pretende-se,
ainda, (2) o prequestionamento da aplicação ao caso vertente do INPC como fator
de atualização do débito reconhecido nesta demanda.
Desnecessária a intimação da parte contrária, para
contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001157-41.2020.8.26.0664/50000
Voto no 45472
3/8
É O RELATÓRIO.
I. Da alegada omissão no ven. acórdão embargado.
Embargos de declaração, como é de inequívoca ciência,
qualificam-se como recurso integrativo (e não de substituição).
Por isso, exigem que o ato judicial padeça de qualquer
dos vícios do artigo 1022 do CPC, não podendo ser utilizados para obter novo
reexame da causa se a resposta dada estando suficientemente fundamentada pôs
fim à controvérsia, nem mesmo se apontado o fim exclusivo de prequestionamento.
In casu, é certo afirmar que o contido no aresto
combatido é suficiente a dirimir a disputa e restabelecer o equilíbrio social em
relação às partes.
Não há falar-se em omissão.
No item II do ven. acórdão embargado (fls. 193), tratou-
se especificamente do tema do índice de correção monetária a ser adotado na
espécie, qual seja: aquele contratualmente eleito pelas partes (o IGPM/FGV) o
qual, por derivar da vontade das partes, substitui aquele residual previsto na Tabela
Prática desta Corte.
Por isso, resta flagrante que se veicula mero
inconformismo, com escopo infringente do ato judicial, que não se encaixa nos
casos permissivos do uso dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001157-41.2020.8.26.0664/50000
Voto no 45472
4/8
Em outras palavras: a parte embargante objetiva a
adequação do julgado, modificando-o ao entendimento dito como correto, o que é
inadmissível na estrita via dos embargos declaratórios.
A propósito:
“[...] 3. Depreende-se do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
que os embargos de declaração não se prestam ao simples
reexame de questões já analisadas, com o intuito de conferir
meramente efeito modificativo ao recurso. 4. Embargos de
declaração rejeitados” (STJ 4a Turma EDcl no REsp no
1.733.013/PR Rel. Min. Luis Felipe Salomão j. em 29.06.2020
V.U., destaques nossos).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
NÃO
VERIFICADAS. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ausentes quaisquer dos vícios
ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 3.
Embargos de declaração rejeitados” (STJ 3a Turma EDcl no
AgInt no AREsp no 1.169.362/PR Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva j. em 22.05.2018 V.U., destaques nossos).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001157-41.2020.8.26.0664/50000
Voto no 45472
5/8
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS
DO
CPC
DE
2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
RECURSO
DE
CARÁTER
MERAMENTE
INFRINGENTE
E
PROCRASTINATÓRIO,
A
TORNAR
INARREDÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...] 3. É nítido o
caráter meramente modificativo que o embargante, inconformado,
busca com a oposição de embargos de declaração, pretendendo o
reexame de questões já examinadas e decididas - o que torna
forçosa a imposição de multa. Ora, consoante o entendimento
pacificado na doutrina e jurisprudência, 'é incabível, nos
declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre
o qual já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência,
do resultado final' (RSTJ 30/412). 4. Embargos de declaração
rejeitados com aplicação da multa prevista no §2o do art. 1026 do
Novo Código de Processo Civil” (STJ 4a Turma EDcl no AgInt
nos EDcl no REsp no 1.535.183/SC Rel. Min. Luis Felipe
Salomão j. em 07.02.2017 V.U., destaques nossos).
Tendo esta Egrégia Corte esgotado sua atividade
jurisdicional, cabe à parte embargante interpor os eventuais recursos próprios
destinados aos Tribunais Superiores.
Em suma: face à inexistência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no julgado, esse ponto dos presentes embargos não
merece acolhimento.
II. Da pretensão de prequestionamento.
Como frisado logo no início desta manifestação
jurisdicional, os embargos de declaração qualificam-se como recurso integrativo (e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001157-41.2020.8.26.0664/50000
Voto no 45472
6/8
não de substituição).
Exigem, portanto, que o ato judicial impugnado padeça
de qualquer dos vícios do artigo 1022 do CPC o que, como explicado no tópico
anterior, não aconteceu no caso presente.
A propósito:
“[...] A obrigatoriedade do prequestionamento da questão a ser
debatida e decidida no STJ é uma exigência do ordenamento
jurídico. Além disso, o artigo 1.025 do CPC exige que o acórdão
reprochado contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade,
o que não é o caso dos autos [...]” (STJ 2a Turma REsp no
1.770.435/SP Rel. Min. Herman Benjamin j. em 08.11.2018
V.U., destaques nossos).
Importa, em verdade, que o ato judicial tenha analisado
o(s) tema(s) tratado(s) pelos artigos legais, sendo despicienda a mera menção a
estes.
Nesse sentido:
“[...] A simples indicação dos dispositivos legais tidos por
violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão
recorrido, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento” (Súmula n. 211/STJ)” (STJ 4a Turma
REsp no 1.714.644/SP Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira j.
em 10.04.2018 V.U., destaques nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001157-41.2020.8.26.0664/50000
Voto no 45472
7/8
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. Para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal
pretensamente violado no especial. Precedentes. Embargos de
divergência recebidos” (STJ
Corte Especial
EREsp no
198.413/AL Rel. Min. César Asfor Rocha j. em 21.11.2001
V.U., destaques nossos).
Pois bem.
Compulsadas as razões dos presentes embargos, verifica-
se que, em sua parte final, ele foi manejado para o fim de prequestionamento da
incidência do INPC na espécie matéria tratada especificamente no ven. acórdão
embargado (conforme indicado no item anterior).
Mister observar, contudo e por derradeiro, que, nos
termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil: “Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Em suma: mesmo que rejeitados os declaratórios, a
Corte Superior poderá admitir eventual recurso a ele dirigido caso entenda que há
vício no acórdão, evitando-se, com isso, prejuízo à parte.
III. Do dispositivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001157-41.2020.8.26.0664/50000
Voto no 45472
8/8
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator